Tribunal: TJDFT
Processo: 0005579-50.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E ADMINISTRATIVO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. IMÓVEL SITUADO NA VILA ESTRUTURAL. ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. LISTA DE OCUPANTES DOS LOTES. HABILITAÇÃO DA AUTORA. EX-MARIDO. ABANDONO DO LAR. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DA MULHER EM RELAÇÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhecida a natureza dúplice da demanda que visa à declaração de bem reservado e verificado que a contestação contém idêntica fundamentação à da reconvenção, esta não deve ser conhecida.

2. Após terem convivido em união estável entre 1995 e 2006, ressaltando-se que se separaram de fato por alguns períodos nesse interregno, as partes se casaram em 16/2/2011 e, pouco tempo depois, foi ajuizada ação de divórcio, o qual foi decretado em 19/9/2012.

3. O instrumento particular de cessão de direitos relativos ao imóvel, no qual somente a autora/apelada figura como outorgada cessionária, é datado de 27/11/2012, ou seja, quando as partes já se encontravam divorciadas. No entanto, o processo de regularização do imóvel e a inscrição da autora no programa habitacional junto à CODHAB, visando adquirir o bem que já ocupava, ocorreram em momento anterior à separação de fato do casal pela última vez.

4. O imóvel objeto da lide se situa em região na qual foi criada, por meio da Lei Complementar Distrital n. 715/2006, Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, denominada Vila Estrutural, que foi objeto de regularização fundiária. O art. 6o da referida Lei Complementar estabeleceu a criação, na ZEIS Vila Estrutural, de Programa Habitacional de Interesse Social e o § 6o do citado dispositivo determinou, por sua vez, a divulgação da lista de ocupantes identificados pela Verificação de Ocupação de Imóvel – VOI 2004, na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal, bem como sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

5. Em cumprimento ao comando legal, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em 10/1/2008, a Portaria n. 90, de 27 de dezembro de 2007, com a relação dos lotes existentes na área da ZEIS da Vila Estrutural em 2004 e os respectivos ocupantes, o que consistia etapa preliminar quanto à definição dos beneficiários do programa habitacional, constando o nome da autora na lista dos ocupantes, sem menção ao nome do réu.

6. Além disso, da análise dos demais documentos juntados no processo administrativo que tramitou na CODHAB sobre a regularização do imóvel, verifica-se que a autora figura como candidata do programa, tendo assinado sozinha os requerimentos e apresentado a documentação necessária.

7. A par de tal quadro, revela-se escorreita a v. sentença ao julgar procedente o pleito autoral, reconhecendo que os direitos aquisitivos referentes ao imóvel pertencem exclusivamente à autora, ora apelada.

8. Ademais, ainda que o fundamento não tenha sido utilizado pelas partes, diante do reconhecimento da existência de usucapião familiar, instituto previsto no artigo 1.240-A do Código Civil, em razão do abandono do lar pelo marido, reforça-se o acolhido do pedido de declaração de bem reservado da mulher.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.